Tribunal: TJES
Processo: 0006182-15.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006182-15.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED CLUBE DE SEGUROS

APELADO: HILDEBERTO DE SOUZA E SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO 1082 DO STJ. PLANO DE SAÚDE VERSUS SEGURO DE VIDA COLETIVO. DISTINÇÃO JURÍDICA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração retornados para novo julgamento por determinação do Superior Tribunal de Justiça, visando sanar omissão quanto à aplicabilidade da tese firmada no Tema Repetitivo 1082/STJ em caso envolvendo segurado em tratamento oncológico de Mieloma Múltiplo, cujo contrato de seguro de vida coletivo foi rescindido pela operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em sanar a omissão reconhecida pelo STJ no tocante à aplicação do Tema Repetitivo nº 1082.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O novo julgamento dos aclaratórios limita-se à matéria cuja omissão o Tribunal Superior reconheceu, permanecendo inalterados os demais pontos da decisão colegiada anterior.

O Tema Repetitivo 1082 do STJ estabelece que a operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sobrevivência até a alta efetiva, mesmo após rescisão unilateral de pacto coletivo.

A fundamentação do precedente vinculante repousa em dispositivos da Lei 9.656/1998, a qual regula especificamente planos e seguros privados de assistência à saúde, conforme interpretação sistemática e teleológica da alínea b do § 3º do art. 8º e dos incisos I e II do art. 35-C do referido diploma legal.

A proteção conferida pelo STJ visa resguardar a assistência médica, hospitalar e odontológica mediante prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais, nos moldes dos incisos I e II do art. 1º da Lei 9.656/1998.

O contrato objeto da lide configura seguro de vida coletivo, regido pela Apólice nº 9300010, cuja finalidade restringe-se ao pagamento de capital segurado em caso de evento coberto, sem previsão de prestação de serviços médico-assistenciais.

A natureza jurídica do seguro de vida coletivo difere substancialmente dos planos privados de assistência à saúde, o que afasta a incidência das normas protetivas da Lei 9.656/1998 e, por consequência, inviabiliza a aplicação da tese do Tema 1082/STJ ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tese firmada no Tema Repetitivo 1082 do STJ é restrita aos contratos de planos privados de assistência à saúde e seguros-saúde regulados pela Lei 9.656/1998.

O contrato de seguro de vida coletivo, voltado ao pagamento de indenização pecuniária (capital segurado), não se confunde com o plano de saúde, não atraindo a obrigação de manutenção da cobertura assistencial após a rescisão regular do pacto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006182-15.2020.8.08.0030

EMBARGANTE:
HILDEBERTO DE SOUZA E SILVA JÚNIOR

EMBARGADO:
UNIMED CLUBE DE SEGUROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o v. acórdão proferido no id. 5323891 foi cassado pelo C. STJ em sede de Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial, determinando o novo julgamento dos embargos de declaração opostos por HILDEBERTO DE SOUZA E SILVA JÚNIOR (id. 4849248) para sanar a omissão reconhecida em relação a aplicabilidade do Tema Repetitivo 1082 do STJ ao caso (Id 16785320).

Inicialmente, importa consignar que o novo julgamento dos aclaratórios deve ser procedido
somente quanto à matéria cuja omissão foi reconhecida
, permanecendo incólume todos os demais pontos do acórdão.

Fixado isso, importa consignar que no Tema nº 1082, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que
“a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à
rescisão unilateral de plano coletivo
, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”
.

Depreende-se da análise do inteiro teor do voto condutor do precedente que a controvérsia jurídica posta em julgamento diz respeito às hipóteses de
rescisão unilateral dos contratos coletivos de prestação serviço de saúde pelas operadoras de planos ou seguros de saúde
de usuários em tratamento de doença grave, haja vista o exame dos dispositivos insertos na Lei 9.656/1998, a qual tem por escopo dispor sobre planos e seguros privados de assistência à saúde.

A título de ilustração, colaciono o elucidativo trecho do voto condutor do Ministro Relator Luis Felipe Salomão (REsp nº 1842751/RS):

“(...)

Outrossim, conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que
a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário — ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física — também alcança os pactos coletivos
.

Com efeito, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, §3º, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, in verbis:

– Lei n. 9.656/1998

Art. 8º Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:[...]

§ 3º
As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS
:

[...]

b)
garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento
;

[...]

Art. 35-C.
É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I -
de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente,
caracterizado em declaração do médico assistente;

II -
de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

[...]

Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35.

----------------------------------------------------------------

–
Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021

Art. 16.
No caso de procedimentos sequenciais e/ou contínuos, tais como quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e diálise peritonial, a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento conforme prescrição do profissional assistente e justificativa clínica, não cabendo nova contagem ou recontagem dos prazos de atendimento estabelecidos pela Resolução Normativa n. 259, de 17 de junho de 2011.

Parágrafo único. O procedimento “Medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados a tratamentos antineoplásicos” é considerado como continuidade dos procedimentos de quimioterapia e terapia antineoplásica oral para o tratamento do câncer, não cabendo nova contagem ou recontagem de prazo de atendimento para aquele procedimento.

Por oportuno, cumpre assinalar que a norma inserta no artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021 reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013.

A aludida interpretação também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade.

Nessa perspectiva, no caso de usuário internado ou submetido a tratamento garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física, o óbice à suspensão de cobertura ou à rescisão unilateral do plano de saúde prevalecerá independentemente do regime de sua contratação — coletivo ou individual —, devendo a operadora aguardar a efetiva alta médica para se desincumbir da obrigação de custear os cuidados assistenciais pertinentes. (...)
(grifos no original)
”

Todavia, no caso dos autos, a relação contratual em questão trata-se de
seguro de vida coletivo,
conforme Certificado Individual de Seguro de Vida (fl. 16) regido pelo regramento do Capítulo XV - DO SEGURO, do Título VI, do Livro I - Do Direito das Obrigações, da Parte Especial do Código Civil, então vigente na data da contratação.

Igualmente, prevê as condições gerais da Apólice de Seguro de Vida nº 9300010, que o seguro “
tem por objetivo garantir o pagamento do Capital Segurado contratado, ao Segurado ou a seus (s) Beneficiários(s), no caso de ocorrer um dos eventos coberto, exceto se decorrentes de riscos excluídos e desde que respeitados os demais itens nestas Condições Gerais, nas Condições Especiais, Cláusulas Suplementares e Proposta de Adesão”
(fl. 33).

Sendo assim, a finalidade do contrato objeto da lide restringe-se ao pagamento de capital segurado em caso de evento coberto (sinistro),
sem
previsão de prestação de serviços médico-assistenciais.

Portanto, respeitosamente, entendo que não é possível aplicar
a ratio decidendi
do Tema nº 1.082, STJ para a
rescisão unilateral de seguro de vida em grupo
no caso de segurado em tratamento médico de doença grave (
mieloma múltiplo
), diante da distinção jurídica com o plano privado de assistência à saúde.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, sem a concessão de efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada pelo Colendo STJ e acrescentar à fundamentação do acórdão embargado as razões acima delineadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)